Tribunal: TJSP
Processo: 1030753-07.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
VISTORIA. Prova desnecessária, considerando que não foi comprovada a redução da capacidade laborativa.
ACIDENTE DO TRABALHO. Coletor de lixo. Males na coluna. Ausência de incapacidade laborativa. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.